Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-88.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000328-88.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS - CPF: 044.867.091-79 (APELANTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – PORÇÕES DE MACONHA ENCONTRADAS NO LOCAL – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se a existência de interceptação telefônica demonstrando que o réu realizava o tráfico de drogas, ainda que em pequena escala, há, pelo menos, alguns meses, bem como a presença de porções de substância entorpecente na residência do acusado por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, associada aos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, não há como acolher o pedido de absolvição em relação ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tampouco há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do referido dispositivo legal, na medida em que esta não se aplica ao indivíduo que se dedica às atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de apelação interposta por
Nilton Henrique Silva de Morais
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000328-88.2018.8.11.0042 pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do mencionado dispositivo legal (Id. n. 144234296).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 144234305).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 145159651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Nilton Henrique Silva de Morais
foi condenado à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora
apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do mencionado dispositivo legal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 12 de dezembro de 2017, às 6h, na Rua 46, quadra 207, casa 07, Bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado
Nilton Henrique Silva de Morais
tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de maconha, com massa de 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo de Constatação 3041/2017, fl. 17-IP, e definitivo 3.14.2018.40431-01, em anexo).

No decorrer do ano de 2017, o denunciado
Nilton Henrique
era investigado por integrar associação criminosa voltada ao narcotráfico. Apurava-se tal delito por meio de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas nos autos da medida cautelar nº. 470134 (vinculada ao inquérito policial nº. 484857), perante esse juízo da 13ª Vara Criminal. Em razão da existência de indícios de que o denunciado, junto com outros indivíduos, dedicava-se ao comércio de drogas, foi expedido mandado de busca e apreensão direcionado à sua residência.

No dia 12/12/2017, às 6h, investigadores da Polícia Civil dirigiram-se ao endereço mencionado, onde cumpriram a ordem judicial, adentrando à residência do denunciado
Nilton Henrique
. No local, foram apreendidas as 05 (cinco) porções de maconha acima descritas.

Na delegacia, o denunciado negou a propriedade das porções, alegando que não foram encontradas na sua casa.

A folha de antecedentes do denunciado aponta que ele responde a processo criminal por tráfico de entorpecentes perante a 9ª Vara Criminal (código 446729).

Destarte, o relatório final da prévia investigação (medida cautelar 470134) apurou que o denunciado possuía uma ‘biqueira’ cadastrada junto ao ‘Comando Vermelho’, conforme já foi dito por ele em áudio. Considerado um traficante de pequeno porte, realizava diariamente a mercância na residência. Por isso, em que pese a quantidade de droga, há elementos suficientes que apontam para a atividade de mercancia da referida droga apreendida
” (Id. n. 144234295, p. 2;
sic
).

Compulsando detidamente o feito, verifico que a prova da materialidade do fato e da autoria do crime emana do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 144234295, pp. 15-16), o auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. n. 144234295, pp. 19-21), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 144234295, pp. 25-26 e 49-51) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquirido em delegacia, o investigador Caio Sérgio Schossler Danielli relatou o cumprimento do mandado de busca e apreensão que culminou na prisão em flagrante do apelante. Consta de seu termo de declarações o seguinte:

“
Que nesta data o depoente juntamente com a equipe do GOE, sendo este Adilson de Figueiredo, Jairo Santana do Nascimento e Ojier Augusto C. Almeida, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, referente à Operação Babilônia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, que deslocaram ao alvo, endereço rua 46, quadra 207, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, que os policiais foram atendidos por
Nilton Henrique Silva de Morais
; Que após feita a leitura da referida ordem judicial, foram realizadas buscas na residência do suspeito, sendo encontrada uma porção de substância análoga a maconha; Que a diligência fora acompanhada pelo suspeito
Nilton Henrique
, este posteriormente conduzido para esta especializada, sem lesões corporais
” (Id. n. 144234295, p. 7;
sic
).

A referida testemunha ratificou tal relato sob o crivo do contraditório. Transcrevo os trechos mais pertinentes de seu depoimento:

Juiz:
“
O senhor participou do cumprimento deste mandado?
”

Caio Sérgio:
“
Participei.
”

Juiz:
“
O senhor se recorda, o senhor participou também da investigação?
”

Caio Sérgio:
“
Eu não participei da investigação, somente do cumprimento do mandado.
”

Juiz:
“
E como é que foi o cumprimento desse mandado?
”

Caio Sérgio:
“
Bom, nós achamos maconha, sim.
”

Juiz:
“
Ele estava em casa?
”

Caio Sérgio:
“
Ele tava em casa. Bateu na porta e ele abriu.
”

Juiz:
“
E ele estava sozinho?
”

Caio Sérgio:
“
Tava sozinho.
(...)
Nós encontramos maconha na casa dele, eu não me lembro a quantidade, mas eu tenho certeza de ter encontrado maconha. Eu não lembro o que ele disse, se era dele ou não, mas ele chegou a ver essa maconha.
”

Juiz:
“
O senhor lembra onde foi encontrado?
”

Caio Sérgio:
“
Foi encontrado, salvo engano, numa caixinha de remédio, uns pedaços de maconha.
”

Juiz:
“
Era pouca quantidade de droga, né?
”

Caio Sérgio:
“
Pouca coisa.
”

Juiz:
“
Mas o senhor não participou da investigação, né?
”

Caio Sérgio:
“
Não participei da investigação. A gente levou ele porque era um alvo de operação, a gente tinha áudio dele, ligando ele a outros, e porque achou a maconha
” (Id. n. 144234298).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, constato que o mandado de busca e apreensão expedido contra o réu fora decorreu dos fatos descortinados com a assim chamada “Operação Babilônia”, investigação cujo relatório serviu de subsídio à condenação de
Nilton Henrique
, demonstrando que, apesar de pequena a quantidade de maconha encontrada na ocasião, o apelante já se dedicava ao tráfico de substâncias entorpecentes há certo tempo, adquirindo drogas de fornecedores maiores e as revendendo ao consumidor final. A propósito, reporto-me ao trecho relevante da sentença:

“(...)
consta do relatório técnico nº. 38/2017/NI/DRE, de 01.11.2017, relativo à ‘Operação Babilônia’, extraído da mídia digital de fl. 81, que na interceptação telefônica deferida por este r. Juízo, na cautelar de código nº. 470134, foi possível identificar o envolvimento do acusado
NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS
não só na comercialização ilícita de substâncias entorpecentes no Bairro Pedra Noventa, mas também numa organização criminosa voltada ao narcotráfico.

Nas investigações encetadas pela equipe de inteligência da DRE, as quais resultaram no relatório acima especificado, o réu
NILTON HENRIQUE
foi identificado como traficante cadastrado na região do ‘traficante Ronaldo’, onde pagava mensalmente para exercer a traficância, utilizando-se de uma denominada ‘biqueira’.

As ocorrências de tráfico ilícito de drogas envolvendo o acusado
NILTON HENRIQUE
estão detalhadas nas informações obtidas nas interceptações telefônicas.

A ligação gravada na mídia 22754915.wav, transcrita às fls. 127/128, do relatório técnico supracitado, demonstra tratativas entre RONALDO e
NILTON HENRIQUE
sobre os débitos de sua ‘biqueira’ e o valor a ser liquidado, senão vejamos:

Data de Início

16/08/2017 22:12:22

Duração (s)

46

Alvo

65992803615 BABILONIA

Mídia do Interlocutor

(65)99074-4102

Transcrição

HENRIQUE
: E ae Ronaldo

RONALDO: E ae?

HENRIQUE
: Então

RONALDO: Cê ligou aqui?

HENRIQUE:
Ligueira...era que, eu já liguei lá pra CHULÉ lá

RONALDO: Hãm?

HENRIQUE:
...negócio da biqueira lá, ele tinha falado pra mim era 4 meses, só que, nós foi vê, nós tava vendo lá, é 03 mês memo pô.

RONALDO: De boa então pô, de boa...mas você acertou com ele lá né?

HENRIQUE:
A eu ia...ia passar pro senhor, não é pra passar pro senhor?

RONALDO: Beleza então pô dai você guarda ai, mês que vem eu pego, beleza?

HENRIQUE:
Mas se o senhor quiser pegar os 300, mês que vem eu já pago dia 10 certinho.

RONALDO: Amanhã eu passo então e pego ai, dai já deixo guardado aqui, beleza?

HENRIQUE:
Demoro então é melhor

RONALDO: Amanhã eu ligo pro cê ai, falo?

HENRIQUE:
Falo

RONALDO: Falo

Além disso, consoante o áudio nº. 22636427.WAV, no dia 08.08.2017, o acusado
NILTON HENRIQUE
contatou com o traficante Luciano, vulgo ‘GUGU’, a fim de adquirir R$70,00 (setenta reais) de ‘óleo’, referindo-se à pasta base de cocaína, onde questiona no áudio se é do mesmo, indicando que costumeiramente adquire referido entorpecente do traficante Luciano, senão vejamos:

Data de Início

08/08/2017 17:58:20

Duração (s)

29

Alvo

65992633505 Babilonia

Mídia do Interlocutor

55(65)992803615

Transcrição

GUGU: E ae

HENRIQUE:
E ae GUGU

GUGU: Então

HENRIQUE:
Aline foi ai?

GUGU: Já as...ela já, se pã ela tá chegano no seu barraco ai já

HENRIQUE:
Ah, boto fé se solt...é daquele mesmo óleo?

GUGU: É daquela da mesma lá

HENRIQUE:
70 real né?

GUGU: Arram, pode ficar de boa, mandei certinho ai

HENRIQUE:
Demoro meu truta, só agradece ai

GUGU: Pode cre,
HENRIQUE

HENRIQUE:
Falo

GUGU: Falo

A mídia que segue, relativa à Chamada do Guardião nº 22803870.WAV, de 22.08.2017, demonstra de forma cristalina que o entorpecente adquirido pelo acusado
NILTON HENRIQUE
destinava-se à comercialização ilícita e em pequena quantidade, ou seja, na modalidade formiguinha, porquanto compra 05g (cinco gramas) de pasta base de cocaína, do traficante Luciano, para poder trabalhar. No áudio, o traficante LUCIANO orienta que o réu tome cuidado, por ter um carro branco rondando a região.

Data de início

22/08/2017 17:54:39

Duração (s)

61

Alvo

65992803615 BABILONIA

Mídia do Interlocutor

55(65)992633505

Transcrição

GUGU: E ae

HENRIQUE:
E ae GUGU

GUGU: Então?

HENRIQUE:
E o corre?

GUGU: To ai pô, na ativa aqui.

HENRIQUE:
E ae, aquele mesmo óleo lá?

GUGU: Tô com uma boa aqui também...uma ama... quase igual aquela lá, mas é amarelinha clarinha.

HENRIQUE:
Demoro manda essa ai mesmo pra nós trabalhar aqui.

GUGU: Então.

HENRIQUE:
Vou pegar umas 5 grama ai.

GUGU: Arram, tem que ficar ligeiro que tem um carro branco andando ai, dois carinha cabuloso, desde faz hora que eles tá andando.

HENRIQUE:
Arram, eu vou ficar..

GUGU: Um FOX branco

HENRIQUE:
Arram...vou falar pra FONINHO ir ligeiro, vai ser setenta real né?

GUGU: Arram

HENRIQUE:
Demoro então

GUGU: Demoro, to na rua aqui memo

HENRIQUE:
Pode cre, falo

GUGU: Falo

A degravação do áudio abaixo, relativa à chamada guardião nº 22804471.WAV, corrobora que o acusado
HENRIQUE
adquiria os entorpecentes para a traficância, porquanto na mesma data (22.08.2017), minutos após comprar a droga com o traficante Luciano (áudio acima transcrito), o denunciado recebe ligação de uma mulher não identificada, que cobra a entrega da droga que havia encomendado, sendo justificado por ele que a demora decorria de ação policial.

Data de Início

22/08/2017 18:50:23

Duração (s)

30

Alvo

65992803615 BABILONIA

Mídia do Interlocutor

(65)99335-0155

Transcrição

HENRIQUE:
Oi

MNI: Oi, e ai?

HENRIQUE:
Então, já tá, já tá indo ai já...porque tá meio enrolado, Polícia né

MNI: Ah (risos)...

HENRIQUE:
Nós demora um pouquinho por causa disso, tem hora que tá tampado de Polícia e nós é meio queimado.

MNI: Humrrum

HENRIQUE:
Mas eu já tá indo ai, o trem tá bom a senhora vai gostar, nós vai mandar servido pra senhora.

MNI: Tá bom, brigado.

HENRIQUE:
Tá tchau.

MNI: Tchau.

Veja, pois, que os diálogos transcritos acima demonstram sem margens para dúvidas, o envolvimento do acusado com a traficância, inclusive, que a traficância exercida pelo réu é de pequena quantidade de tóxico, na modalidade ‘formiguinha’.

Logo, conclui-se que a droga apreendida nos autos, representada por 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas) de MACONHA, já fracionada em 05 (cinco) pequenas porções, se revelam compatível com a modalidade de mercancia exercida pelo réu, nos termos dos áudios interceptados acima transcritos
” (Id. n. 144234295, pp. 186-190;
sic
).

Por sua vez, o apelante, quando interrogado pela autoridade policial, alegou:

“
Que é usuário desde seus quinze anos de idade; Que faz uso e consumo de maconha; Que trabalha de entregador e atendente na lanchonete Sandro Lanches, situada na esquina da rua 31 bairro Pedra Noventa nesta capital de segunda a sábado; Que hoje no momento em que os policiais cumpriram busca nada fora encontrado na sua residência, salientando que estava dormindo; Que referente a porção de maconha apreendida alega não ter conhecimento da procedência
” (Id. n. 144234295, p. 11;
sic
).

Diga-se de passagem que, após a concessão de liberdade provisória ao recorrente, este não compareceu à audiência de instrução para ser interrogado.

De qualquer modo, a versão sustentada por
Nilton Henrique
em delegacia está isolada nos autos, cabendo consignar, outrossim, que este Tribunal de Justiça também consolidou a orientação de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”, nos termos do verbete sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Quanto ao pedido de reconhecimento da minorante prevista no § 4º do mencionado dispositivo legal, reputo-o manifestamente improcedente, na medida em que as interceptações telefônicas realizadas no curso da “Operação Babilônia” demonstraram, como visto, que o apelante não era um mero neófito na traficância, mas se dedicava a essa atividade criminosa há, pelo menos, alguns meses, daí por que se patenteia irrelevante a circunstância de terem sido encontradas, em sua residência, apenas 5 porções de maconha, com massa total de 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas).

Não fosse o bastante, como bem assinalado pelo magistrado sentenciante, o réu “
ostenta uma condenação em primeira instância e responde a outra ação penal em curso, ambas pelo cometimento do delito de tráfico de drogas
” (Id. n. 144234295, p. 198).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO TOCANTE À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE, BEM COMO DA QUANTIDADE DAS DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO TOCANTE À NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE RESPALDOU A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – MATÉRIA PREJUDICADA – PROVIDÊNCIA CONCEDIDA POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS – INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NESSE PARTICULAR – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Circunstâncias inerentes ao tipo penal, inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam o recrudescimento da pena-base. Outrossim, constatando-se que a quantidade de droga apreendida não foi significativa, não há falar em negativação dessa vetorial. Por outro lado, cuidando-se de pasta-base de cocaína, a natureza extremamente deletéria da substância entorpecente justifica a fixação da sanção basilar acima do mínimo legal.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, para fins de aferição da aplicabilidade da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, considera-se evidenciada a dedicação do apenado às atividades criminosas quando ele responda a procedimentos criminais em curso, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência
.

Se o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade já foi concedido no julgamento de habeas corpus impetrado em benefício do apelante, não subsiste interesse recursal no que diz respeito ao pedido, em apelação, de fixação do regime semiaberto
” (TJMT, Apelação n. 0000041-62.2020.8.11.0008,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29.6.2022; data da publicação: 4.7.2022; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023